Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713999-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FREITAS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu liminar requerida para “determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA em relação ao veículo de propriedade do impetrante (“I/LR RRS PHEV LE”, ano 2023/2023 de placa SBS6J09, código RENAVAM 01355263147)”. O impetrante/agravante alega, em síntese, que: 1) é proprietário de veículo I/Land Rover RRS PHEV LE, ano 2023/2023, placa SBS6J09, modelo híbrido adquirido em 2024; 2) possuía isenção fiscal no pagamento do IPVA com respaldo na Lei distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, que previa que seriam isentos do IPVA “os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”, não trazendo quaisquer outras ressalvas ou condicionantes; 3) a Lei no 7.591, de 04/12/2024, publicada em 06 de dezembro de 2024, alterou o § 6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, estabelecendo que, para a fruição da isenção, o veículo deveria ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; 4) apesar de não estar inscrito em Dívida Ativa do Distrito Federal, perdeu seu benefício fiscal pelo fato de que seu veículo não foi adquirido de revendedora localizada no Distrito Federal; 5) a autoridade coatora vem exigindo do agravante o pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025, no entanto, essa exigência é inconstitucional por violar tanto o art. 152 da CF/88 (“É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino”) quanto o princípio da anterioridade nonagesimal; 6) a Lei n. 7.591/2024, em comparação com a lei anterior (Lei no 6.466/2019), trouxe novos requisitos para concessão da isenção do IPVA, constituindo majoração indireta decorrente do novo parâmetro para a concessão da isenção de IPVA, pois o impetrante, até o exercício 2024, era isento de IPVA, e, a partir de 2025, passou a ser cobrado pelo imposto estadual; 7) o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que mesmo que a majoração seja indireta, decorrente de revogação de benefícios fiscais, deve-se atender ao princípio da anterioridade nonagesimal; 8) embora tenha sido observado o princípio da anterioridade anual (pois a lei foi modificada em 2024 e a cobrança vale para 2025), a noventena foi ignorada, sendo indevida a cobrança antes de 06/03/2025. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a suspensão da exigibilidade do IPVA em relação ao veículo de propriedade do agravante (“I/LR RRS PHEV LE”, ano 2023/2023 de placa SBS6J09, código RENAVAM 01355263147) até decisão final de mérito, suspendendo ainda qualquer incidência de multa moratória e juros moratórios durante a vigência da decisão liminar”, e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) De fato, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital 6.466/2019, garante a isenção de IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, como é o caso do bem móvel adquirido pelo impetrante. Ocorre que, a Lei 6.466/2019 foi alterada pela Lei no 7.591, de 04 de dezembro de 2024, para restringir a isenção de IPVA em favor de veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal. Portanto, veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado em outro Estado da Federação não tem direito à isenção tributária relativa ao IPVA. O veículo do impetrante não foi adquirido por revenda do DF, motivo pelo qual, a partir do exercício de 2025, não tem mais isenção de IPVA. A condição estabelecida pela isenção tributária, conforme admite o artigo 178 do CTN, exige que o veículo seja adquirido em revenda localizada no DF. No caso, o veículo foi adquirido de revendedora de MG. Portanto, inexiste prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de que o veículo foi adquirido em revenda do DF. No caso, o DF está a exigir o IPVA relativo ao exercício de 2025, em razão da alteração legislativa na lei de isenção ocorrida em dezembro de 2024. A alegação do impetrante é a não observância do princípio da anterioridade nonagesinal, a considerar que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano. Não há dúvida de que a revogação de benefícios fiscais, como ocorreu no caso, deve observar aos princípios da anterioridade, geral e nonagesinal, mas não em relação ao IPVA, justamente em função da peculiaridade deste tributo. A própria CF/88 dispõe que não se aplica ao IPVA o princípio da anterioridade nonagesinal quando houver alteração da base de cálculo, que pode implicar, inclusive, decorrer de aumento de imposto por ampliação da base de cálculo ou por renúncia de benefício fiscal (§ 1o do artigo 150 da CF). Isto porque o fato gerador deste imposto, ao contrário de outros, como o ICMS, é único, primeiro dia do exercício. Se não fosse a ressalva constitucional, a anterioridade nonagesinal inviabiliza a exigibilidade do IPVA na totalidade do exercício seguinte e, neste caso, implicaria não tributação em todo o exercício de 2025. A dinâmica do IPVA, em relação aos seus elementos material e temporal, assim como o fato gerador, inviabilizam a submissão deste tributo ao princípio da anterioridade nonagesinal, o que justifica a exceção do texto constitucional. O mesmo fenômeno não ocorre com outros tributos, como o ICMS, cujos fatos geradores são dinâmicos e, por isso, compatível com tal princípio. Ademais, a isenção tributária, como enuncia o artigo 111 do CTN, deve ser interpretada de forma restrita, justamente porque é benefício fiscal. Assim, em sede de MS, não há direito líquido e certo, pois há enorme discussão sobre a submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesinal. A existência de discussão e a ressalva do texto constitucional são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na exigibilidade deste tributo. Também por estes motivos, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. (...)” Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 1383, fixou a seguinte tese: “RE 1473645 / PA Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. PRESIDENTE Julgamento: 21/03/2025 (Virtual) Ramo do Direito: Tributário Matéria: Sistema Tributário Nacional; Princípios Gerais; Princípio da Anterioridade Tributária; Benefícios e Incentivos Fiscais; Redução ou Supressão; Majoração Indireta de Tributos Princípio da anterioridade tributária: aplicabilidade às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que majorem indiretamente tributos Tese fixada “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.” Resumo O princípio da anterioridade tributária, tanto geral quanto nonagesimal, é aplicável aos casos em que a diminuição ou a extinção de benefícios ou incentivos fiscais acarrete um aumento indireto do valor dos tributos a serem pagos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo. O princípio da anterioridade (1) busca assegurar a previsibilidade da relação fiscal, de forma a evitar que os contribuintes sejam surpreendidos por aumentos repentinos de seus encargos tributários e a permitir um planejamento financeiro adequado, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 1.383 da repercussão geral), bem como (i) reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (2) para negar provimento ao recurso extraordinário; e (ii) fixou a tese anteriormente citada. (1) CF/1988: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)” (2) Precedentes citados: RE 564.225 AgR-EDv-AgR-ED, ADI 2.325, ARE 1.339.119 AgR, ARE 1.065.092 AgR, ARE 983.821 AgR, RE 1.081.041 AgR, RE 1.105.918 AgR, RE 1.087.365, RE 1.193.854 AgR-ED, RE 1.214.919 AgR e RE 1.193.858 AgR. Legislação: CF/1988: art. 150, III, "b" e "c". Precedentes: RE 564.225 AgR-EDv-AgR-ED, ADI 2.325, ARE 1.339.119 AgR, ARE 1.065.092 AgR, ARE 983.821 AgR, RE 1.081.041 AgR, RE 1.105.918 AgR, RE 1.087.365, RE 1.193.854 AgR-ED, RE 1.214.919 AgR e RE 1.193.858 AgR. E, no caso, estabelece o art. 2o da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019 (que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, entre outros temas): “Art. 2o São isentos do IPVA: (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Inciso acrescido pela Lei no 7.028, de 27/12/2021.) (...) § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo com a redação da Lei no 7.591, de 04/12/2024.) (Texto original: § 6o A fruição da isenção prevista no inciso X do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições:) I – o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal;” Sendo assim, se havia isenção de IPVA para veículos híbridos independentemente do local em que adquiridos e a nova redação do § 6o do art. 2o passou a restringir essa isenção para os veículos adquiridos no Distrito Federal, a cobrança do IPVA 2025 relativamente aos veículos até então isentos somente poderia ser feita após o prazo de 90 dias da alteração legislativa. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que o não pagamento do tributo compromete a livre circulação do veículo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPVA em relação ao veículo de propriedade do agravante (I/Land Rover RRS PHEV LE”, ano 2023/2023, placa SBS6J09, código RENAVAM 01355263147) até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator